Tribunal: TJDFT
Processo: 0766715-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0766715-94.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ ADALBERTO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA ROSA FIRME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente, em que pese devidamente intimado, não comprovou a hipossuficiência financeira. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas processuais e do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora